Tribunal: TJDFT
Processo: 0029938-80.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INADIMPLÊNCIA. PROMITENTE CONSTRUTORA ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. EXTRAPOLAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. DATA DE ENTREGA DO IMÓVEL. REGRA, AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. DATA PRESUMIDA. FALTA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. VISTORIA DO IMOVEL. DATA DE ENTREGA DO IMÓVEL. DATA CORRETA. MULTA CONTRATUAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. FORNECEDORA. PRESTAÇÃO PRINCIPAL. ENTREGA DO IMÓVEL. NÃO CUMPRIMENTO. NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA. 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA ESCRITA PELA PRÓPRIA FORNECEDORA. DESIQUILÍBRIO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO.

1 Na hipótese, cuja discussão envolve contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, a relação jurídica se amolda aos exatos termos do art. 2o e 3a do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o contrato em questão é o que se denomina "contrato de adesão", no qual o consumidor se sujeita a condições previamente estabelecidas pela fornecedora.

2 A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica.

3 A data de averbação do habite-se do imóvel é, em regra, considerada como data de entrega do imóvel, uma vez que nesse momento a construção está em conformidade para ser habitada, assim como existe a possibilidade de se realizar financiamento bancário para pagamento do restante da dívida.

3.1 Esse marco não é absoluto. No caso, o réu não comprovou qual foi a data de averbação do habite-se, de modo que a data efetivamente comprovada nos autos é a data de vistoria do imóvel, devendo esta ser considerada para fins do termino na multa contratual. Sentença mantida.

4. Não há falar em aplicação da teoria do adimplemento substancial em favor da parte ré-fornecedora, em vista de eximi-la das suas responsabilidades, mormente porque não cumpriu com a prestação principal que o contrato lhe impunha, qual seja, a própria entrega do imóvel.

5. Descabido o pedido de redução de multa previsto no contrato em favor do consumidor no percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel. A cláusula foi voluntariamente convencionada entre as partes. Trata-se de contrato de adesão formulado pela própria empresa a qual redigiu de forma unilateral a cláusula que pretende modificar. O Art. 47 do CDC determina que as cláusulas sejam interpretadas de maneira favorável ao consumidor.

6.Recurso conhecido e improvido.